Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715079-48.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA SANTOS APELADO: HELENA MARIA DE ALENCAR, PAULO ROBERTO DE ALENCAR, MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR SOBRINHO ARAUJO, MARIA LETÍCIA DE ALENCAR BARRETO, LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANITA SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 69463449. Na origem, a apelante apresentou petição de herança em desfavor de PAULO ROBERTO DE ALENCAR, LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR, HELENA MARIA DE ALENCAR, MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR SOBRINHA ARAÚJO e MARIA LETÍCIA DE ALENCAR BARRETO, sucessores de JOSÉ JOSA DE ALENCAR. Após o oferecimento de contestação e reconvenção (ID 69463421), sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu do pleito reconvencional e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 69463457), objetivando a reforma da r. sentença, para que os réus sejam condenados ao pagamento de honorários de sucumbência em relação à reconvenção, no patamar de 20% (vinte por cento), do valor atribuído à lide secundária. Não houve recolhimento de preparo. Os apelados, em contrarrazões (ID 69463460), alegaram a necessidade de intimação da apelante para fins de recolhimento do preparo e, quanto ao mérito, refutaram a argumentação vertida pela apelante e pleitearam a manutenção da r. sentença. Em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício ou complementar a documentação exigível. Da análise dos autos, observa-se que o recurso de apelação interposto versa unicamente a respeito da fixação dos honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Acerca da comprovação do preparo, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção No caso em exame, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor dos advogados da apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação dos advogados da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo do recurso interposto no ID 69463457, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 18:17:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora